Tribunal: TJES
Processo: 0027131-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027131-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANTUZZA PEREIRA SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELI
MINAR.
POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
ART. 28-A DO CPP. PACOTE ANTICRIME. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. RETROATIVIDADE QUE ALCANÇA PROCESSOS
EM
QUE NÃO HAVIA O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
PRECEDENTE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019.
PRELIMINAR REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
E
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS.

R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:
A defesa
postula
pela conversão da ação penal em diligência, a fim de oportunizar
à ré
a celebração de
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal –
ANPP
.
Contudo,
o
S
TJ
sedimentou o
entendimento de que, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual, cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não h
avia
o recebimento da denúncia,
quando de sua
entrada em vigor
.
E no
caso, a denúncia foi recebida em
30/09/2019,
antes das alterações promovidas pela Lei 13.694/2019,
que entrou em vigor em 23/01/2020,
razão pela qual a apelante não f
az jus ao A
NPP. Precedente do STJ.

2.
MÉRITO:

2.1.
A
s provas produzidas superam o estado de dúvida,
relevando a certeza
de que a apelante,
s
abendo ser falsa a imputação, acusou
indivíduo de
furto, dando ensejo à abertura de instauração de inquérito
policial
.

2.2.

N
ão há que se falar em atipicidade da conduta
ou ausência de provas
, porquanto
, s
egundo previsão do artigo
3
99

do
Código Penal
,
comete o crime de
denunciação caluniosa,
aquele que
dá causa à instauração de
inquérito policial contra alguém, imputando-lhe crime, de que o sabe inocente.

3
.
R
ecurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027131-15.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANTUZZA PEREIRA SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL WENCLAND REISS - MG85181

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação, interposto p
or
SANTUZZA PEREIRA SALOMÃO
,
irresignada com a
sentença,
proferida pel
o Juízo
da
2ª
Vara Criminal
de Vitória/ES

(
fl
s
.
184/186
),
que, julgando procedente a
pretensão punitiva estatal,
a

condenou

pela

prática do
crime de denunciação caluniosa

(art.
3
39
do
Código Penal)
,
à pena de
02 (dois) anos de
reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos,
e
pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa.

H
á uma preliminar
, que passo a examinar.

-
Possibilidade de celebração de
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal
–

ANPP -

A defesa
postula
pela conversão da ação penal em diligência, a fim de oportunizar
à ré
a celebração de
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal –
ANPP
.

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o
entendimento de que, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
que prevê a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP,
é norma de natureza processual, cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não h
avia
o recebimento da denúncia,
quando de sua
entrada em vigor

(
STJ,
AgRg no REsp 2.050.499/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado: 24/
0
4/2023,
DJe: 27/
04
/2023)
.

E no
caso dos autos, a denúncia foi recebida em
30/09/2019,
antes das alterações promovidas pela Lei 13.694/2019,
que entrou em vigor em 23/01/2020
.

Dessa forma, ao se considerar o marco temporal mencionado,
a apelante não faz jus ao A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal.

Outrossim,
cabia à defesa, desde o primeiro momento
em
que se manifestou nos autos, alegar o vício, que
agora
pretende ver reconhecido, de forma inovadora,
nesta via
recursal.

Fundado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, a
defesa
alega o seguinte:

(1.)

a
atipicidade da conduta, e

(2.)

insuficiência de provas
d
e
autoria e materialidade do crime de
denunciação caluniosa
,
requerendo a absolvição
.

Quanto aos fatos,
narra
a
denúncia que, n
a tarde de 11/05/2019, na sede do 5º Distrito Policial da PC/ES, localizado no bairro Jardim Camburi, nesta capital, SANTUZZA PEREIRA SALOMÃO deu causa à instauração de inquérito policial, contra a pessoa de Adilson Rodrigues Osório, imputando-lhe falsamente a prática de crime
.

C
onsta que
SANTUZZA, ao procurar
su
a agência bancária, para sustar
alguns cheques,
de sua propriedade,
tomou conhecimento de que seria necessária a lavratura de boletim de ocorrência.

Ato contínuo, a ré compareceu ao 5º DP, e afirmou, perante as autoridades policiais, que Adilson teria subtraído 10 (dez) cheques, em sua clínica odontológica, situada no mesmo bairro.

Apurou-se que a ré
e Adilson era
ex-namorados,
sócios d
a citada
clínica odontológica, e que os cheques integravam negociação comercial,
entabulada entre as partes
,
que foi resolvida extrajudicialmente.

Em 11/06/2019, o advogado da ré compareceu ao Distrito Policial, e declarou
o
desinteresse
de SANTUZZA,
em prosseguir com o feito.

Quanto ao pedido de absolvição, não vejo como prover o recurso, uma vez que a

materialidade

do crime
de denunciação caluniosa
está demonstrada no
s

boletins de ocorrência nº 39391476 (fls. 06/07) e nº 39556477 (fls. 38/39), cópias de comprovantes de operações bancárias (fls. 09/15),
termo
s
de
confissão de dívida (fls. 23/24 e 33/36), cópias de conversas via whatsapp (fls. 52/55), e cópias de cheques (fls. 57/58)
.

A
autoria
restou igualmente
positivada,
pela
prova oral produzida
,
em especial, pelo depoimento da vítima, Adilson Rodrigues Osório, esclarece
ndo
que
a
ré
entregou os cheques a um agiota,
títulos
que, posteriormente, foram por ele resgatados, mediante o pagamento da dívida
(fl
s
.
19/21 e
162).

De grande relevância foram as declarações d
e Geonídio Carvalho Pantaleão, irmão da apelante,
que
esclarece
u que os cheques eram relativos a uma dívida
empresarial
,
contraída pela
ré,
com a
vítima,
e que a questão foi resolvida extrajudicialmente
(fl. 164).

N
ão se vislumbra
m
incongruências
entre as provas materiais acostadas aos autos
,
e as
declarações da
vítima e
testemunhas,
ta
mpouco há elemento indicativo de
que
possuam
eventual interesse em prejudicar a pessoa acusada.

Com efeito,
as provas produzidas superam o estado de dúvida,
rev
el
ando a certeza
de que a apelante,
sabendo ser falsa a imputação, acusou Adilson Rodrigues Osório de furto, dando ensejo à abertura de instauração de inquérito
policial
.

Desta feita,
não há que se falar em atipicidade da conduta,
tampouco
insuficiência de
provas
,
porquanto
, s
egundo previsão do artigo
3
39

do
Código Penal
,
comete o crime de
denunciação caluniosa,
aquele que
dá causa à instauração de
inquérito policial contra alguém, imputando-lhe crime, de que o sabe inocente.

Logo,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

D
ISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com
o parecer d
a Procuradoria de Justiça
(
I
d.
6571785
)
,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.